Tribunal: TJBA
Processo: 8006886-37.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006886-37.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

Advogado(s)
:
DANIELLE DE AZEVEDO CARDOSO

APELADO: MAURICIO BAPTISTA ALVES

Advogado(s)
:
CYNTHIA CARVALHO DE OLIVEIRA SOUZA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
SEGURO DE VIDA. RESCISÃO UNILATERAL. RESGATE. POSSIBILIDADE.
PERCENTUAL SOBRE PROVISÃO MATEMÁTICA DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (PMBaC). VALIDADE.
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE
. REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de restituição de valores, reconheceu abusividade contratual e determinou a devolução de percentual dos prêmios pagos em contrato de seguro de vida. O recorrente sustenta a validade das cláusulas contratuais e a impossibilidade de restituição integral ou majoritária dos valores pagos.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há vício de consentimento na contratação de seguro de vida, diante da alegação de indução em erro quanto à natureza do produto; e (ii) saber se é abusiva a cláusula contratual que limita o valor de resgate a percentual da provisão matemática de benefícios a conceder (PMBaC), afastando a devolução integral dos prêmios pagos.

III. Razões de decidir

A relação jurídica é de consumo, sendo aplicável o CDC, o que não afasta a validade de cláusulas contratuais claras, adequadas e ostensivas.

O contrato firmado entre as partes possui natureza securitária, e não de investimento ou previdência privada, estando expressamente identificado como seguro de vida, com coberturas específicas e avaliação de risco compatível com essa modalidade.

Inexistente vício de consentimento, uma vez que as condições contratuais descrevem de forma clara a natureza do produto, as coberturas contratadas e o funcionamento do resgate.

A cláusula de resgate prevê expressamente que o valor será calculado com base na provisão matemática de benefícios a conceder (PMBaC), conforme critérios atuariais, não correspondendo à devolução integral dos prêmios pagos.

A provisão matemática não se confunde com o total dos prêmios pagos, pois estes incluem custos de risco, encargos administrativos e demais componentes próprios do contrato de seguro.

Inexistente abusividade na cláusula de resgate, que observa critérios técnicos e foi redigida de forma clara, afastando alegação de surpresa ou desinformação.

A sentença, ao fixar percentual de devolução diverso do pactuado, promoveu indevida intervenção judicial no equilíbrio econômico do contrato, sem comprovação de ilegalidade.

A jurisprudência pátria reconhece a validade de cláusulas que limitam o resgate à provisão matemática, afastando a devolução integral dos prêmios pagos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento
: “1. É válida a cláusula contratual de seguro de vida que prevê resgate limitado à provisão matemática de benefícios a conceder (PMBaC). 2. Não há direito à restituição integral dos prêmios pagos em contrato de seguro de vida regularmente celebrado, na ausência de vício de consentimento ou abusividade.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC; CC, arts. 757 e 764; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AC nº 1050562-19.2020.8.26.0576, Rel. Des. Mary Grün, 32ª Câmara de Direito Privado, j. 30.06.2022; TJSP, AC nº 1118339-91.2020.8.26.0100, Rel. Des. Fabio Tabosa, 29ª Câmara de Direito Privado, j. 08.08.2023; TJRS, AC nº 5015408-62.2020.8.21.0008, Rel. Des. Eliziana da Silveira Perez, 6ª Câmara Cível, j. 27.10.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006886-37.2025.8.05.0146
, em que figuram como apelante MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A e como apelado MAURICIO BAPTISTA ALVES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.